Tribunal: TJSP
Processo: 2248686-10.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Ricardo Tucunduva
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001004611
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2248686-10.2020.8.26.0000, da Comarca de Caraguatatuba, em que é paciente
HENRIQUE DE OLIVEIRA DA SILVA e Impetrante DEFENSORIA PÚBLICA
DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
RATIFICARAM a liminar, e CONCEDARAM a ordem. V.U., de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ZORZI ROCHA
(Presidente) E MACHADO DE ANDRADE.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
RICARDO TUCUNDUVA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2248686-10.2020.8.26.0000 -Voto no 53.044
2
HABEAS CORPUS No 2248686-10.2020.8.26.0000
COMARCA DE CARAGUATATUBA - PLANTÃO JUDICIÁRIO
IMPETRANTE: DRA. RENATA MOURA GONÇALVES
PACIENTE: HENRIQUE DE OLIVEIRA DA SILVA

V O T O No 53.044

Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar,
impetrado em benefício de HENRIQUE DE OLIVEIRA DA SILVA, que
estaria sofrendo constrangimento ilegal derivado de estar preso, desde que
foi autuado em flagrante delito, por furto qualificado (escalada). A impetrante
diz que o paciente está encarcerado pelo fato de não ter condições
econômico-financeiras de arcar com o valor arbitrado a título de fiança (R$
5.000,00). Por tais razões, pede a soltura de SILVA, independentemente do
pagamento da fiança.
Concedida a liminar, no Plantão Judiciário, o feito
foi regularmente processado.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2248686-10.2020.8.26.0000 -Voto no 53.044
3
A questão proposta é simples, não permitindo que
se faça maiores digressões.
SILVA foi solto no Plantão Judiciário, por decisão
do seguinte teor, da lavra do Eminente Desembargador OTÁVIO DE
ALMEIDA TOLEDO (fls. 68/70):

“A desnecessidade da prisão cautelar de HENRIQUE foi constatada inclusive pela
autoridade apontada como fonte da coação, que lhe
concedeu a liberdade provisória, mas condicionada
ao recolhimento de fiança, não atentando para o
fato de que se tratava de pessoa de pouquíssimas
posses, desempregado e claramente incapaz de
depositar cerca de meio salário mínimo como
garantia do Juízo.
É verdade que a fiança foi arbitrada há pouco
tempo, mas o seu não recolhimento até o momento,
aliado
à
falta
de
recursos
evidenciada
na
qualificação extrajudicial, permitem concluir que
sua prisão decorre exclusivamente da pobreza, o
que não se pode admitir”.

Assim,
SILVA
deve,
por
enquanto
e
excepcionalmente, permanecer em liberdade.

Nestas
condições,
RATIFICO
a
liminar,
e
CONCEDO a ordem.
RICARDO CARDOZO DE MELLO TUCUNDUVA
Desembargador Relator